Tribunal: TJES
Processo: 0015961-85.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS Nº 0015961-85.2015.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDA: ROSANE COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TEMPO DE SERVIÇO JUNTO AO IESP. LEI COMPLEMETAR ESTADUAL 639/2012. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. APELOS IMPROVIDOS E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA.

1.

O óbice apontado pela Administração Pública para proceder ao enquadramento vindicado na exordial inexiste, haja vista que o período da apelada junto ao IESP deve ser utilizado para fins de progressão de carreira.

2.

O artigo 7º e o Anexo V da Lei Complementar Estadual n. 639/2012 dispõem sobre a progressão na carreira pelas referências, contabilizando através do tempo de serviço pelo interstício de dois anos, cômputo de fácil percepção a partir do exame da ficha funcional da apelada.

3.

Remessa necessária e Apelações conhecidas. Recursos improvidos e sentença mantida em remessa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer da remessa necessária, bem como das apelações e negar provimento a estas últimas, mantendo a sentença de origem, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015961-85.2015.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ROSANE COSTA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS Nº 0015961-85.2015.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDA: ROSANE COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, de remessa necessária, com apelações voluntárias interpostas pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, haja vista estarem inconformados com a sentença de fls. 179/181, que julgou procedente a pretensão exordial para determinar que os requeridos computem o tempo de serviço prestado pela autora/apelada ao antigo Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), de 05.05.1980 a 12.06.1987 e de 08.04.1988 a 22.01.1990, para fins de contagem de progressão de carreira, devendo a autora ser enquadrada na Classe III e Referência 15, bem como para condená-los ao pagamento das diferenças de remuneração vencidas e vincendas, e seus reflexos, tudo a ser apurado em fase de liquidação da sentença, conforme transcrito:

[...]
É o relatório. Decido.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

Dizem os requeridos que parte da pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Pois bem. Ao tratar da prescrição em relação à Fazenda Pública, o Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, aduz em seu artigo 1º que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para as ações que visem à cobrança de todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, sempre contado a partir da data do ato ou fato do qual se originaram.

A teor do disposto na súmula 85 do STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO SERVIÇO PRESTADO, DESCONTADOS O PERÍODO EM QUE SE ENCONTRAVA EM AUXÍLIO-DOENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/99. REDAÇÃO PELA LEI Nº 11.960/09. APLICAÇÃO DA TR TAXA REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. A pretensão de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio funcional vincula-se a relação jurídico-administrativa de trato sucessivo e, por conseguinte, a prescrição é quinquenal e anterior à propositura da ação. Súmula nº 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. In casu , a demanda restou ajuizada em 13/02/2014, motivo pelo qual a pretensão de cobrança de diferença salarial alusiva às atividades realizadas pelo Recorrido anteriores a 13/02/2009 encontram-se prescritas. III. Deve ser decotado da condenação, todo o período que o Recorrido encontrava-se em benefício de auxílio doença, eis que de acordo com a Súmula nº 378, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento do desvio de função, o servidor faz jus as diferenças salariais decorrentes do serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. IV. Sendo a condenação imposta de natureza não tributária, a correção monetária deverá ser calculada mediante a aplicação do IPCA-E desde a data fixada na Sentença, e os juros de mora incidirão conforme percentual fixado para a caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 6140019313, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

No caso em comento, a ação foi ajuizada em 25.05.2015 e a autora requer a condenação dos requeridos das diferenças não pagas a partir do ano de 2012, ano em que ela fez a opção pela remuneração na modalidade subsídio, não havendo então que se falar em prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio.

Ante o exposto, afasto a alegada prescrição.

MÉRITO.

O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em duas situações diferentes, quando não houver necessidade de produzir outras provas ou, quando o réu for revel, ocorrer a presunção de veracidade dos fatos aduzidos pela parte autora e não for requerida a produção de provas, conforme artigo 355 do Código de Processo Civil.

Na presente ação, o julgamento antecipado é cabível eis que as partes não requereram a produção de outras provas, e as documentais já apresentadas são suficientes para a formação do convencimento deste julgador. Assim, passo a enfrentar o mérito da causa, nos moldes do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Em resumo, requer a autora o cômputo, para fins de enquadramento e progressão, do período de 05.05.1980 a 12.06.1987 e de 08.04.1988 a 22.01.1990 em que laborou pelo regime celetista no antigo IESP.

Compulsando o caderno processual a autora foi admitida no IASES (antigo FESBEM) em 05.05.1980 no cargo de Assistente Social sob o regime celetista, sendo exonerada em 12.06.1987. Após, foi nomeada ao cargo de Assistente de Diretor Técnico em 08.04.1988, permanecendo até 22.01.1990. Por fim, após aprovação em concurso público, ingressou no cargo de Assistente Social em 23.01.1990 tendo se aposentado em 31.07.2013.

Em 19.09.2012 foi publicada a Lei Complementar 639/2012 que dispôs sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores do quadro de Servidores da Saúde, alocados na Secretaria do Estado da Saúde – SESA. Então, nesse período, antes de se aposentar, a autora optou pela modalidade subsídio.

Vejamos o que prevê a aludida Lei Complementar acerca da opção por subsídio e, consequentemente, da progressão funcional:

Art. 18. Fica assegurado aos servidores, nomeados até a data de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

§ 1º Os efeitos financeiros da opção, de que trata o caput deste artigo, ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao da opção, observado o disposto no artigo 17.

§ 2º Se a opção, de que trata o caput deste artigo, ocorrer em até 9 (nove) meses da data de vigência da 1ª (primeira) Tabela de Subsídio, prevista no § 1º do artigo 17 desta Lei Complementar, os efeitos financeiros retroagirão à data de vigência da Tabela de Subsídio que motivar a opção. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 655/2012)

§ 3º A opção, de que trata o caput deste artigo, implica renúncia ao modelo de remuneração por vencimentos, inclusive vantagens pessoais, adicionais, gratificações, indenizações, abonos, prêmios, verbas de representação, estabilidade financeira, auxílios alimentação e transporte ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidos pelo subsídio.

§ 4º A opção, a que se refere o caput deste artigo, deverá ser realizada por meio de termo de opção.

Art. 19. O servidor ativo, de que trata esta Lei Complementar, que exercer a opção na forma do artigo 18, será enquadrado nas classes e referências da Tabela de Subsídio, observando o tempo de serviço prestado em cargos do extinto IESP e da Secretaria de Estado da Saúde, na forma dos Anexos IV e V. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 646/2012)

§ 1º O tempo de serviço dos servidores, de que trata o caput deste artigo, será o apurado até o último dia do mês anterior ao da respectiva opção.

§ 2º Excetua-se, na apuração da contagem do tempo de serviço, de que trata o caput deste artigo, o período concedido a título de afastamentos não remunerados.

Aqui é importante ressaltar que a demandante não requer contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, mas tão somente para a contagem de progressão prevista no anexo V da Lei Complementar nº 639/2012.

No tocante a aplicação da referida legislação à autora, que era celetista nos períodos não computados, assim dispõe o artigo 21 da já citada Lei Complementar:

Art. 21. Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos servidores ativos do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo Estadual alocados na SESA, bem como aos aposentados do referido quadro e do extinto Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP, assim como aos pensionistas dependentes de ex-servidores em idêntica condição, desde que abrangidos pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, ocorrendo o enquadramento na Tabela de Subsídio, nas classes e referências, na forma dos Anexos IV e V, respectivamente.

Parágrafo único. O tempo de serviço dos servidores aposentados ou de ex-servidores, instituidores de pensões, de que trata o caput deste artigo, será o apurado até a data da aposentadoria ou do fato gerador do benefício de pensão.

Ora, como visto, os períodos de 05.05.1980 a 12.06.1987 e de 08.04.1988 a 22.01.1990 em que a autora laborou pelo regime celetista no antigo IESP, devem ser computados para o enquadramento previsto nos anexos IV e V.

Assim, sopesando o tempo de serviço prestado pela autora de aproximadamente 31 (trinta e um) anos (cf. fls. 29-31 e 36-74), bem como as tabelas de enquadramento em referência e classe (anexos IV e V da LCE n. 639/2012), a autora faz jus ao enquadramento na referência 15, classe III, desde que fez a opção pela remuneração na modalidade subsídio, em 01.07.2012, devendo os requeridos serem condenados ao pagamento das diferenças remuneratórias não pagas.

Vejamos o entendimento já proferido pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado em demanda semelhante:

EMENTA APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO. TEMPO DE SERVIÇO JUNTO AO IESP. LEI COMPLEMETAR ESTADUAL 639/2012. CUSTAS ISENÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS, ESTE ÚLTIMO NÃO PROVIDO. I O óbice apontado pela Administração Pública para proceder ao enquadramento vindicado na exordial inexiste, haja vista que o período da apelada como celetista junto ao IESP, vale dizer, antes de submissão ao regime jurídico único, não foi utilizado para obtenção de aposentadoria junto ao regime geral de previdência. II No âmbito da remessa necessária também inexiste modificação a ser realizada visto que o artigo 7º e o Anexo V da Lei Complementar Estadual n. 639/2012 dispõem sobre a progressão na carreira pelas referências, contabilizando através do tempo de serviço pelo interstício de dois anos, cômputo de fácil percepção a partir do exame da ficha funcional da apelada. III - No que tange à ausência de condenação do Estado em custas processuais, mostra-se acertada a sentença exarada nos moldes da isenção descrita no artigo 19, II da Lei n. 9.974/2013. IV Remessa necessária e Apelação conhecidas e a última não provida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170037709, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Por fim, registro que a responsabilidade do pagamento das diferenças pelo IPAJM inicia-se na data que a autora de aposentou, e a mesma responsabilidade do Estado do Espírito Santo inicia-se quando a autora optou pela remuneração por subsídio, se findando quando a autora se aposenta.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar que os requeridos computem o tempo de serviço prestado pela autora ao antigo Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), de 05.05.1980 a 12.06.1987 e de 08.04.1988 a 22.01.1990, para fins de contagem de progressão, devendo a autora ser enquadrada na Classe III e Referência 15.

Consequentemente condeno os requeridos, conforme delimitação de responsabilidade supra, ao pagamento das diferenças de remuneração vencidas e vincendas, bem como seus reflexos, que serão apurados em fase de liquidação da sentença.

Desde já, entendo que os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC desde a data de cada desconto até a citação, e acrescido de juros de mora a partir do referido ato, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494⁄97, com redação dada pela Lei nº 11.960⁄09. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018)

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos à restituição das custas processuais adiantadas pela autora, sendo indevida a condenação ao pagamento das custas finais, ante o instituto da confusão e o que dispõe a Lei estadual nº 9974/13, em seu artigo 20, inciso V.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, entendo que a definição do percentual deverá ser postergada, quando liquidado o julgado, na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC. [...]

Através do seu articulado recursal, os apelantes pretendem a reforma da sentença alegando ser indevido o cômputo do tempo laborado fora do serviço público, no IESP, sobre outro regime, para fins de progressão horizontal na carreira.

De saída, deixo consignado que analisarei de forma conjunta a remessa necessária e as pretensões recursais.

Eminentes Pares, desde já adianto que não merece modificação a cognição exarada na origem, sendo a questão de simples solução.

O artigo 7º e o Anexo V da Lei Complementar Estadual nº 639/2012 dispõem sobre a progressão na carreira pelas referências, contabilizando através do tempo de serviço pelo interstício de dois anos.

Aliás, o artigo 21 abrange textualmente os servidores ativos que já integram o extinto IESP e, até mesmo, os pensionistas dependentes de ex-servidores. Vejamos:

“Art. 21. Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos servidores ativos do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo Estadual alocados na SESA, bem como aos aposentados do referido quadro e do extinto Instituto Estadual de Saúde Pública - IESP, assim como aos pensionistas dependentes de ex-servidores em idêntica condição, desde que abrangidos pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, ocorrendo o enquadramento na Tabela de Subsídio, nas classes e referências, na forma dos Anexos IV e V, respectivamente.

Parágrafo único. O tempo de serviço dos servidores aposentados ou de ex-servidores, instituidores de pensões, de que trata o caput deste artigo, será o apurado até a data da aposentadoria ou do fato gerador do benefício de pensão.

Deste modo, como visto, os períodos de 05.05.1980 a 12.06.1987 e de 08.04.1988 a 22.01.1990, em que a apelada laborou pelo regime celetista no antigo IESP, devem ser computados para o enquadramento previsto nos anexos IV e V da LCE 639/2012.

Sopesando, portanto, o tempo de serviço prestado pela apelada de aproximadamente 31 (trinta e um) anos (fls. 29-31 e 36-74), bem como as tabelas de enquadramento em referência e classe (anexos IV e V da LCE n. 639/2012), a apelada faz jus ao enquadramento na referência 15, classe III, desde que fez a opção pela remuneração na modalidade subsídio, em 01.07.2012, devendo ser mantida também a condenação dos apelantes ao pagamento das diferenças remuneratórias não pagas.

Sobre o tema em debate trago precedente desta Câmara:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA ENQUADRAMENTO TEMPO DE SERVIÇO IESP LEI COMPLEMENTAR Nº 639/2012 REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. Sopesando o tempo de serviço computado em ficha funcional do autor, bem como as tabelas de enquadramento em referência e classe (anexos IV e V da LCE n. 639/2012), acertada foi à cognição originária que determinou o enquadramento da aposentadoria do autor na referência 15. 2. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170174320, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Ante ao exposto, CONHEÇO da remessa necessária, e dos apelos e NEGO PROVIMENTO a estes últimos, confirmando a sentença em todos os seus termos.

Apesar da negativa de provimento, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11º do CPC uma vez que a fixação de honorários, conforme sentença, será feita em liquidação, quando então deverá ser considerado o trabalho adicional nesta seara recursal.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS Nº 0015961-85.2015.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDA: ROSANE COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TEMPO DE SERVIÇO JUNTO AO IESP. LEI COMPLEMETAR ESTADUAL 639/2012. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. APELOS IMPROVIDOS E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA.

1.

O óbice apontado pela Administração Pública para proceder ao enquadramento vindicado na exordial inexiste, haja vista que o período da apelada junto ao IESP deve ser utilizado para fins de progressão de carreira.

2.

O artigo 7º e o Anexo V da Lei Complementar Estadual n. 639/2012 dispõem sobre a progressão na carreira pelas referências, contabilizando através do tempo de serviço pelo interstício de dois anos, cômputo de fácil percepção a partir do exame da ficha funcional da apelada.

3.

Remessa necessária e Apelações conhecidas. Recursos improvidos e sentença mantida em remessa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, bem como das apelações e negar provimento a estas últimas, mantendo a sentença de origem, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recurso e confirmar a sentença em remessa, nos termos do voto do Relator.